Tribunal: TJSP
Processo: 1508821-25.2022.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante fraude - Preliminar de nulidade arguida pela defesa - Crime praticado por sobrinho contra tio, com quem o réu Jaime coabitava - Microempreendedor individual que não possui personalidade jurídica - Escusa relativa evidenciada, nos termos do artigo 182, inciso III, do Código Penal - Ausência de representação - Declarações que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante fraude - Preliminar de nulidade arguida pela defesa - Crime praticado por sobrinho contra tio, com quem o réu Jaime coabitava - Microempreendedor individual que não possui personalidade jurídica - Escusa relativa evidenciada, nos termos do artigo 182, inciso III, do Código Penal - Ausência de representação - Declarações que demonstram a clara falta de interesse da vítima na persecução penal - Decurso do prazo decadencial previsto no artigo 103 do Código Penal - Preliminar acolhida, para reconhecer a nulidade a partir do recebimento da denúncia, com a consequente extinção da punibilidade do acusado Jaime, pela decadência, nos termos do artigo 107, inciso IV, segunda parte, do Código Penal, prejudicada a análise do mérito de seu recurso - Absolvição do corréu Alann, no entanto, mantida - Recurso ministerial não provido.